Tribunal: STF
Processo: RE 314784
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática.
Embargos recebidos como agravo. Fixação de critério de sucumbência.
Omissão. Inexistência. Agravo regimental não provido.  Não há
omissão, quando o relator determina sejam invertidos os ônus de
sucumbência, conforme critério disposto em sentença de 1º grau